Tribunal: TJMT
Processo: 1050204-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050204-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAIDNA SOUZA GOULART DE LIMA - CPF: 934.335.301-49 (RECORRENTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO – CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA EMPRESA DA PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE SOLICITAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DAS PARCELAS – INSCRIÇÃO REALIZADA NO CPF DA PROMOVENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que houve solicitação de prorrogação das parcelas da operação de crédito pela promovente, por meio da conta bancária de sua empresa, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição é indevida tanto pelo fato da relação jurídica ser proveniente da pessoa jurídica quanto por restar comprovado que houve solicitação de prorrogação das parcelas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, em virtude da inscrição indevida do nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
ALAIDNA SOUZA GOULART DE LIMA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
para
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide; para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id 46394614 dos autos e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante,
à título de danos morais,
a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento pelo IGP-M da FGV, e , acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e tampouco apresentados junto à exordial.

Sustentou que o valor fixado na sentença a título de indenização é excessivo, devendo ser reduzido de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A promovente alega na inicial ser empresária e proprietária da empresa denominada Racho Locação para Festas Ltda, possuindo conta bancária da pessoa jurídica junto ao banco promovido.

Aduz que no final de 2019 realizou a contratação da operação de crédito “Capital de giro Normal - contrato 033195026000191/12694993” em nome da pessoa jurídica (CNPJ n. 33.195.026/0001-91), mediante o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 3.271,23 (três mil duzentos e setenta e um reais e vinte e três centavos).

Com a possibilidade de flexibilização de algumas obrigações por conta da pandemia, em setembro/2020 optou por aderir à prorrogação de 03 (três) meses para o pagamento das parcelas da mencionada operação, conforme comprova a “Solicitação de Prorrogação de Parcelas”, datada de 28.09.2020.

Ocorre que veio a descobrir a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em virtude da ausência de pagamento das parcelas suspensas, no valor de R$ 3.271,23 por débito com vencimento em 19.10.2020.

O banco apresentou contestação e recurso genéricos, se limitando a alegar que a situação não enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição efetuada por débito no valor de R$ 3.271,23, vencido em 19.10.2020, é indevida.

Tal como alegado pela promovente na inicial, a inscrição é indevida por dois motivos: a) a relação jurídica com o banco é proveniente da pessoa jurídica Racho Locação para Festas Ltda. e não da pessoa física Alaidna Souza Goulart de Lima; b) restou devidamente comprovado que houve solicitação de prorrogação das parcelas, não havendo pendências a ensejar a inscrição.

A promovente juntou a solicitação n. 679.184.188.260.081.877 comprovando que solicitou a prorrogação em 28.09.2020 a partir da sétima parcela do acordo, que venceria em 19.10.2020. Ainda que não tivesse ocorrido tal solicitação, não há justificativa para o banco negativar o CPF da promovente, pessoa física, junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Entendo que o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Quanto ao pedido de fixação dos juros a partir do arbitramento, vejo que a sentença já fixou dessa forma, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021